Tribunal: TJSP
Processo: 1015479-18.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa do Registro de Imóveis em prosseguir com pedido de usucapião extrajudicial de imóvel de propriedade do Município.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a usucapião de imóvel público, alegadamente

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa do Registro de Imóveis em prosseguir com pedido de usucapião extrajudicial de imóvel de propriedade do Município.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a usucapião de imóvel público, alegadamente desafetado, pertencente ao Município de Diadema.
III. Razões de Decidir
3. O imóvel é de propriedade do Município, conforme certidão da matrícula, e não há dúvida sobre esse fato.
4. A Constituição Federal veda a usucapião de bens públicos (art. 183, § 3o), e o Código Civil e a jurisprudência é uniforme em afirmar que bens públicos, mesmo dominicais, não podem ser usucapidos. A alegação de desafetação não foi comprovada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Bens públicos, incluindo dominicais, não podem ser adquiridos por usucapião. 2. A desafetação de bem público requer prova inequívoca, não apresentada no caso.
Legislação Citada:
* CF/1988, art. 183, § 3o.
Jurisprudência Citada:
* TJSP, Apelação Cível 0003716-34.2010.8.26.0471, Rel. Luis Fernando Cirillo, 9a Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2024.
* TJSP, Apelação Cível 1000773-41.2018.8.26.0602, Rel. Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público, j. 27/03/2024.
* TJSP, Apelação Cível 1000092-95.2015.8.26.0337, Rel. Rodolfo Pellizari, 6a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2023.